Tribunal: STF
Processo: HC 236658
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 878.732/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que, em 13/12/2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). A denúncia assim narrou a conduta delitiva: 



    Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 13 de dezembro de 2023, por volta das 12h40min, em via pública, na Alameda dos Anapurus, 1680, Moema, nesta cidade e comarca da Capital/SP, KAUE RIAN SANTIAGO DE SOUZA FERNANDES, qualificado à fls. 18/19, subtraiu, para si, 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R$ 3.000,00, da vítima Cleide Santos Pereira, tudo conforme auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 8/11). 



    Segundo o apurado, Cleide estava caminhando pelo local dos fatos, na via pública, com o celular em mãos. 



    KAUE se aproximou de bicicleta, e pegou o aparelho das mãos da vítima, surpreendendo-a; em seguida fugiu, consumando o crime de furto. 



    Policiais Militares foram informados do furto via COPOM, com informações sobre as características e vestimentas do furtador. Em buscas, localizaram o denunciado próximo ao local dos fatos. Indagado, admitiu o furto, e disse que dispensou a res furtiva ao visualizar a viatura. 



    A vítima compareceu ao DP, e reconheceu pessoalmente KAUE como o autor do furto. Seu celular não foi recuperado. 



    Em audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 450,00 e a imposição de cautelares alternativas, sob os seguintes fundamentos: 



    Em que pese a reprovabilidade da conduta, o autuado é primário e há indicação de vínculo com a comarca (residência fixa e/ou atividade laboral remunerada). Ademais, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e, apesar da lesividade moral, apresenta menor repercussão jurídica, vez que é apenado com pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 (quatro) anos, de modo que, por vedação legal, não é possível converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    Diante desse contexto, entendo viável evitar, ao menos por ora, a segregação cautelar, afigurando-se adequadas ao caso concreto (gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do/a agente), as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, ressalta-se que as medidas diversas da prisão, aplicáveis na hipótese, devem ser restritivas o bastante para eficazmente garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, bem assim para impedir que a liberdade provisória concedida sirva a difundir falsa sensação de impunidade. 



    [...]



    Assim, reputo que a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao autuado é adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. 



    Por fim, entre as demais medidas diversas da prisão, a cautelar pecuniária é de rigor: não bastasse sua nítida eficácia na garantia de vinculação ao processo, assegurando (melhor do que qualquer outra medida) o comparecimento aos atos processuais, é precisamente pedagógica considerando o crime em comento. Pontuo que não se trata aqui de fato de pouca importância (gravidade), mas de subtração de bem de considerável valor (celular), de uso pessoal diário e ainda que armazena informações relevantes da vida pessoal da vítima, causando prejuízos de elevada monta, especialmente às vítimas as mais humildes, mas não só financeiros. Além disso, o agente normalmente não fica com o bem para si – já embrenhado na criminalidade, tem a quem repassar o produto do furto (receptadores) para fins de revenda a terceiros, sem contar a possibilidade da utilização de aplicativos bancário. Ou seja: temos fato grave na hipótese. Ademais, o indiciado responde a dois processos por furto originados de prisões em flagrante ocorridas neste ano, um dos quais suspenso nos termos do art. 366 do CPP, evidenciando a necessidade da fiança para assegurar a vinculação do indiciado ao feito. Outrossim, em caso de condenação ou concessão de benefício processual, os valores poderão, alternada ou complementarmente, ser revertidos: ao pagamento das custas processuais, bem como ao abatimento de eventual prestação pecuniária e/ou multa, bem como para reparação, ainda que parcial, da vítima, uma vez que o aparelho não foi recuperado. Ademais, os indícios de capacidade econômica para arcar com a condicionante estão presumidos pela indicação de atividade laboral remunerada até semana passada. Ademais, INFORMOU NESTA AUDIÊNCIA EXPRESSAMENTE TER RECURSOS PARA ADIMPLIR A FIANÇA DE R$ 450,00 ARBITRADA EM SOLO POLICIAL. 



    6. Assim, por entender ausentes, neste momento, os pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONCEDO liberdade provisória a KAUE RIAN SANTIAGO DE SOUZA FERNANDES, subordinada, porém, à fiel observância das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração); c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (CPP, arts. 310, 312 e 319); e ainda, como condição para a liberação, d) comparecimento a todos os atos do processo/inquérito; e) prestação de FIANÇA que arbitro em R$ 450,00 (CPP, art. 325, II, e § 1º, II), devendo ser observadas também as condições estabelecidas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal.



    Buscando a dispensa do pagamento da fiança, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) A expedição do alvará de soltura foi condicionada ao prévio recolhimento da fiança, o que significa que o custodiado está juridicamente solto e faticamente preso. A Defensoria Pública buscou contato com a família do paciente e, até mesmo por essa razão, não impetrou habeas corpus no mesmo dia da decisão. Contudo, a família esclareceu que não possui condições financeiras de arcar com esse valor, visto que a fiança já tinha sido arbitrada na delegacia e não havia sido paga. Se efetivamente o acusado e a família tivessem R$450,00 já teriam efetuado o pagamento para não arriscar passar natal e ano novo nos superlotados estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo; e (b) o paciente permanece encarcerado única e exclusivamente, pelo fato de ser pobre e também pelo fato de não ter acesso às suas economias ou à sua agenda de telefone para tentar pedir empréstimo. 



    Requer, assim, seja concedida a ordem em favor de KAUE RIAN SANTIAGO DE SOUZA FERNANDES, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal ( As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.



    Consta dos autos que o paciente foi preso, em 13 de dezembro de 2023, pela suposta prática do crime de furto. Conforme registrado na decisão que arbitrou a fiança, o autuado é primário e há indicação de vínculo com a comarca. Ainda, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção da prisão decretada não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo ( Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 1535021-55.2023.8.26.0228, em trâmite na 19ª Vara Criminal do Foro Central da Capital/SP, sem prejuízo das outras medidas cautelares já impostas pelo Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente